Tribunal: TJSP
Processo: 0014410-24.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000192029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0014410-24.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é agravante CELIO ERNANI DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47983
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0014410-24.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: CELIO ERNANI DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EXECUÇÃO No 0000698-61.2016.8.26.0158
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM - 5a RAJ
DECISÃO: JUIZ FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de agravo em execução
interposto por CELIO ERNANI DOS SANTOS contra as
decisões de fls. 101/104 e 105/108, ambas datadas de
1.7.2019, da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente, que,
nos autos da Execução Penal no 0000698-61.2016.8.26.0158,
reconheceram as faltas graves praticadas no dia 20.6.2019,
consistentes em desobediência e desrespeito, determinando a
perda de um terço dos dias remidos e o reinício da contagem
do prazo para fins de progressão de regime.
Sustenta, em resumo, o agravante,
atipicidade da conduta. Busca a absolvição ou desclassificação
para falta média. Subsidiariamente, pede que seja afastada a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
perda do tempo remido ou, ao menos, limitada ao menor
patamar legal de um dia; bem como não seja interrompido o
lapso para a obtenção de progressão de regime.
Regularmente
processado
o
recurso, as decisões atacadas foram mantidas e, neste
Tribunal, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, Celio,
durante o recolhimento e tranca dos sentenciados, recusou-se
a adentrar sua cela e permaneceu no pátio. Ato contínuo, ao
deixar o pavilhão, dirigiu-se ao agente penitenciário Alex de
forma desrespeitosa, proferindo os seguintes dizeres, em tom
ameaçador: “aí seu funcionário, cê não sabe com quem tá
lidando, fica ligeiro na rua, fica ligado que você não vai durar
muito”.
E não foi só. No mesmo dia,
instantes depois, ao receber seus pertences no guichê da cela,
o agravante puxou, da mão do servidor Almir, a bolsa plástica
vazia onde estavam guardados os objetos e negou-se a
devolver, argumentando que a sacola lhe pertencia.
Ao
ser
ouvido
na
Sala
de
Sindicâncias (fls. 40 e 78), o sentenciado negou a prática de
qualquer infração disciplinar. Disse que não se recusou a entrar

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
em sua cela, apenas se atrasou e o funcionário não permitiu a
sua tranca. Afirmou, também, que não ofendeu nem ameaçou
qualquer agente penitenciário. Quanto aos outros fatos, admitiu
ter se apoderado da bolsa, que era sua, porém a entregou ao
servidor assim que foi solicitado.
Todavia, apesar da negativa do
recorrente, não é possível sua absolvição, pois, diante dos
relatos coesos e harmônicos dos agentes públicos (fls. 34/35 e
71/72), não há razão plausível para acreditar que eles tenham
mentido, imputando falsamente a prática de infração disciplinar
a uma pessoa que soubessem ser inocente.
Ademais, é público e notório que o
ambiente do presídio é tenso e que há bastante animosidade
entre agentes de segurança e presidiários. Nesse cenário, não
se pode permitir a mínima atitude de desrespeito para com os
funcionários, sob pena de total desestabilização do sistema
carcerário.
Nesse contexto, não há como
acolher também a pretensão desclassificatória, pois o
comportamento do condenado não se tratou de mero
inconveniente, mas teve a nítida intenção de desrespeitar e
desprestigiar a função exercida pelos servidores públicos.
Assim, foram bem reconhecidas as
faltas graves.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
No mais, quanto à declaração da
perda dos dias remidos, verifica-se que o Magistrado justificou
a adoção da fração máxima de um terço na natureza da falta
disciplinar praticada e no histórico prisional do sentenciado,
destacando que a aplicação em menor percentual implica
tornar inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente do
cometimento de infração disciplinar.
E, para rematar, um dos efeitos da
prática de falta grave é a interrupção do prazo para fins de
progressão de regime. Sobre o tema, confira-se o enunciado
da Súmula 534 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “a
prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para
a progressão de regime de cumprimento da de pena, o
qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator